Tribunal: TCU
Processo: 031.529/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11114/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), versando sobre irregularidades detectadas em auditoria promovida no Pregão 6/2017, conduzido pelo Município de Pilões/PB para aquisições parceladas de diversos medicamentos para atendimento ao Programa Farmácia Básica e das Unidades de Saúde. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes; considerando que, após análise dos autos, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog concluiu que: o certame em questão já foi encerrado e as três contratações dele decorrentes, quais sejam, os contratos 13/2017, 14/2017 e 15/2017, também já estão encerradas, tendo suas vigências expiradas no final do exercício financeiro de 2017; em que pese não ter sido realizada análise dos preços, não há indícios de sobrepreço ou superfaturamento e, por consequência, de dano ao erário, haja vista que a licitação foi homologada com um desconto superior a 25% em relação ao orçamento estimado; apesar da imprecisão do Termo de Referência, alguns fatores sugerem que as execuções contratuais se deram a contento e supriram a específica demanda de medicamentos do município; considerando a proposta uníssona dos pareceres no sentido de que, em razão do princípio do custo-benefício do controle e da economia processual, é cabível e suficiente ao caso dar ciência à unidade jurisdicionada quanto à inobservância da legislação afrontada, de modo a evitar sua repetição em futuros certames; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos, com as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso I, e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) conhecer da representação e considerá-la procedente; b) dar ciência à Prefeitura Municipal de Pilões/PB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, tal como ocorrido no Pregão Presencial 6/2017, a ausência de definição precisa e suficiente do objeto a ser licitado, a qual constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, afronta o disposto no art. 15, § 7o, incisos I e II, da Lei 8.666/1993, bem na Súmula 177 deste Tribunal; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 031.529/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 1.3. Unidade: Município de Pilões/PB. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.